Tribunal: TJDFT
Processo: 0719035-93.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719035-93.2024.8.07.0000 RECORRENTES: LARISSA NETO CUNHA DE OLIVEIRA LIMA, LUIZ AUGUSTO NETO CUNHA DE OLIVEIRA LIMA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUCESSÃO PROCESSUAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. MANUTENÇÃO. PENHORA VIA SIBAJUD. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. IMPENHORABILIDADE. VALORES ENCONTRADOS NA CONTA CORRENTE. NÃO COMPROVADA A ORIGEM. IMPENHORABILIDADE. NÃO CABIMENTO. MANUTENÇÃO DA CONSTRIÇÃO. 1. Não comprovada a situação de hipossuficiência alegada pela parte agravante, deve ser indeferido o benefício da gratuidade de justiça. 2. Demonstrado o interesse dos executados na quitação do débito, e inexistente manifestação sobre proposta de parcelamento após o decurso do prazo de suspensão do feito, resta autorizada a pesquisa de bens nos sistemas conveniados. Desse modo, não há que se falar em nulidade da penhora, tampouco em retorno dos autos para análise da impugnação ao cumprimento de sentença. 3. De acordo com o disposto artigo 854, §3o, inciso I, do Código de Processo Civil, cabe ao devedor o ônus de provar que a constrição determinada tenha recaído sobre verbas impenhoráveis. 4. Ausente comprovação nos autos de que o valor bloqueado foi recebido em razão de prestação de serviços como microempreendedores individuais, deve ser mantida a penhora a constrição efetivada nas contas bancárias dos executados, de forma a garantir o pagamento do débito exequendo. 5. Recurso conhecido e desprovido. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 2o e 3o, ambos do Código de Processo Civil, aduzindo que a realização da penhora é manifestamente inválida, na medida em que não houve decisão sobre a impugnação ao cumprimento de sentença, o que demonstra o cerceamento de defesa; b) artigo 833, inciso IV, CPC, defendendo a impenhorabilidade dos valores objeto de constrição, tendo em vista que tratam-se de verbas de natureza alimentar; e c) artigo 98, §5o, da Lei Processual Civil, pugnando pela concessão da gratuidade de justiça. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado, porque, conforme entendimento do STJ, é "desnecessário o preparo do recurso cujo mérito discute o próprio direito ao benefício da assistência judiciária gratuita. Não há lógica em se exigir que o recorrente primeiro recolha o que afirma não poder pagar para só depois a Corte decidir se faz jus ou não ao benefício" (AgInt no AREsp 820.746/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, DJe 9/8/2018, e AgInt no REsp 1937497/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 29/6/2022, e decisão monocrática proferida no EDcl no AREsp 2304998/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 28/6/2023). Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece seguir quanto à alegação de ofensa aos artigos 2o, 3o e 833, inciso IV, todos do CPC. Isso porque o órgão julgador, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que (ID 63744668): “(...) com base nos documentos que constam nos autos, não é possível afirmar que os agravantes estão impossibilitados de arcar com o pagamento das custas processuais, sem prejuízo do seu sustento e de sua família. (...) Como visto, os executados agravantes demonstraram interesse na quitação do débito. Decorrido o prazo de suspensão do feito por eles pleiteado, não se manifestaram sobre proposta de parcelamento, o que autorizou a pesquisa de bens nos sistemas conveniados, como bem pontuado pelo Juízo a quo na decisão que julgou os embargos declaratórios (ID 58944022). Desse modo, não há que se falar em nulidade da penhora, tampouco em retorno dos autos para análise da impugnação ao cumprimento de sentença. (...) Note-se que a impenhorabilidade legal visa preservar a subsistência do devedor e, por isso, deve estar relacionada estritamente às quantias destinadas a esse fim, não sendo plausível estender as limitações de penhora a toda quantia que esteja depositada na conta corrente. Assim, os agravantes não se desincumbiram do ônus de demonstrar que a quantia bloqueada é impenhorável, nos termos do art. 854, § 3o, I, do CPC, pois não trouxeram aos autos qualquer comprovante de que o bloqueio realmente recaiu sobre verba de caráter alimentar, o que impede a pretendida desconstituição.” Assim, infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003